Tribunal: STF
Processo: HC 95749
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. DÉBITO TRIBUTÁRIO
   INFERIOR AO VALOR PREVISTO NO ART. 20 DA LEI Nº 10.522/02.
   ARQUIVAMENTO. CONDUTA IRRELEVANTE PARA A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO
   DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1.      Crime de descaminho. O
   arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou
   inferior ao previsto no artigo 20 da Lei n. 10.522/02 é
   dever-poder do Procurador da Fazenda Nacional, independentemente
   de qualquer juízo de conveniência e oportunidade.
2.      É
   inadmissível que a conduta seja irrelevante para a Administração
   Fazendária e não para o direito penal. O Estado, vinculado pelo
   princípio de sua intervenção mínima em direito penal, somente
   deve ocupar-se das condutas que impliquem grave violação ao bem
   juridicamente tutelado. Neste caso se impõe a aplicação do
   princípio da insignificância.
        Ordem concedida.